Tribunal: TJPA
Processo: 0809162-58.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809162-58.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: DHYEGO SINATRA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: HELDER BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONCURSO C-173 COM VALIDADE PRORROGADA ATÉ SETEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PROFESSORES CONTRATADOS OCUPAM O CARGO PLEITEADO PELO IMPETRANTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCOLHER, DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO, QUANDO NOMEAR OS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Dhyego Sinatra Santos de Oliveira contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará, em razão da sua não nomeação no cargo de Professor Classe I, Nível A, professor de matemática, na 14ª URE Capanema, para o qual foi aprovado em 16º (décimo sexto) lugar.

Sustenta que a “
existência de pessoas contratadas precariamente no lugar de candidatos aprovados em concurso público transforma a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse”.

Pede a concessão da gratuidade da justiça, por estar desempregado e a concessão de liminar para a “suspensão do ato coator a fim de nomear o Impetrante para o cargo Professor Classe I Nível A Matemática, para 14 URE de Capanema” (ID. 2370061).

No mérito, pede “
procedência do pedido para a concessão da segurança no presente mandamus, no sentido de determinar à autoridade coatora que nomeie e emposse a Impetrante no Professor Classe I Nível A Matemática
”.

Em 25/11/2019, deferi o benefício da gratuidade da justiça e determinei a intimação do Impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a juntada de documento comprobatório de sua aprovação no referido concurso público, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de extinção do feito (ID. 2486495).

Em 07/12/2019, o Impetrante juntou aos autos o Diário Oficial 33.697 de 11 de setembro de 2018 comprovatório de sua aprovação no concurso público em questão (ID. 2544374).

Em 19/12/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 2595892).

Apesar de devidamente notificada, a Autoridade Impetrada não prestou informações no prazo devido, conforme Certidão ID. 2798707.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, ao fundamento de que não há prova pré-constituída nos autos, uma vez que as Portarias juntadas pelo Impetrante não comprovam a existência de servidores temporários exercendo o magistério no cargo, disciplina e URE para a qual o impetrante disputou e logrou ser aprovado (ID. 2897444).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na ausência de nomeação do Impetrante, aprovado dentro do número de vagas na 16ª colocação no cargo de professor de Matemática da URE de Capanema, em razão da alegada contratação de servidores temporários supostamente para ocupar o cargo conquistado pelo Impetrante.

É conhecida a jurisprudência nacional no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

Esse direito subjetivo do candidato corresponde a um dever da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital por ela formulado.

Ocorre que a jurisprudência também reconhece que a Administração dispõe de discricionariedade para definir, dentro do prazo de validade do concurso público e segundo critérios de conveniência e oportunidade do interesse público, qual o melhor momento para realizar a nomeação.

Nesse sentido:

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”.
(STF, Recurso Extraordinário n. 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 3/10/2011; Tema 161).

Assim, em regra o interesse de agir do candidato aprovado dentro do número de vagas surge quando, esgotado o prazo de validade do concurso público, a Administração Pública não realiza a sua nomeação.

Na espécie, o concurso público no qual o Impetrante foi aprovado foi prorrogado por mais um ano, a contar de 11/09/2019, conforme se lê na Portaria n. 248 da Secretaria de Estado de Administração:

“PORTARIA Nº 248 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, Considerando os termos do Proc. nº 2019/415246 da Secretaria de Estado de Educação;

Considerando ainda o art. 14, inciso III da Lei nº 5.810/94 e o subitem 1.2.2 do Edital nº 01/2018 – SEAD de 19/03/2018, do Concurso Público C-173-SEDUC;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 de setembro de 2019. HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Administração, respondendo”.

Ocorre que, neste mandado de segurança, o Impetrante fundamenta seu direito subjetivo à nomeação na alegada preterição em razão da contratação de servidores temporários supostamente para ocuparem o cargo por ele pleiteado.

Contudo, como bem observou o douto parecer ministerial:

“Observa-se dos documentos acostado a exordial, a publicação no Diário Oficial do Estado, das Portarias nºs 224 e 225/2019 – CPSP, expedidas pela Coordenadoria e Gestão de Pessoas da SEDUC, e de extratos de Contratos de Admissão de Servidores Temporários firmados com a SEDUC, documentos, com aos quais pretende o impetrante comprovar a preterição arguida.

Relativamente as Portarias nºs 224 e 225-CPSP, embora seja certo que tratam da prorrogação de contratos administrativos de servidores temporários da SEDUC, da análise de seus anexos, não deflui que os professores relacionados exerçam seus magistérios no cargo, disciplina

e URE para a qual o impetrante disputou e logrou ser aprovado, a ensejar o alcance do direito subjetivo do autor. Sendo esse o contexto, não se materializou prova pré-constituída da liquidez e certeza da preterição arbitraria”.

Quanto aos Contratos de Admissão de Servidores Temporários firmados com a SEDUC, apesar de constar o Município de Capanema, não apresentam a disciplina que será ministrada pelo profissional contratado, inviabilizando a análise jurídica pela ausência de elementos comprobatórios suficientes e a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

As provas trazidas nesta impetração não comprovaram de plano a prática abusiva ou ilegal da Administração pela não nomeação do Impetrante, e ainda, especialmente porque o prazo de validade do certame ainda não se exauriu, pelo que pode ser nomeado em qualquer momento, e não foi demonstrado que os profissionais contratados temporariamente teriam ocupado cargo no qual o Impetrante foi aprovado.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021